Tribunal: STF
Processo: AI 677814
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO.
   RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.  OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação
   dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de
   matéria infraconstitucional.
II - A matéria alegada no RE
   demanda a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência da Súmula 454 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.